Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737585-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONESMAR QUEIROZ AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jonesmar Queiroz contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0132084-49.2007.8.07.0001proposto por Maria da Conceição Félix Correa em desfavor do agravante, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do valor devido (decisão de ID 207458350 dos autos de origem). Em contraminuta ao agravo de instrumento, a agravada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da preclusão, tendo ainda requerido a aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 64240098. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, bem como do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora